Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747650-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MP Participações Societárias Ltda. contra a decisão proferida nos autos n.o 0711079-35.2025.8.07.0018 (7a Vara da Fazenda do DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na incidência (ou não) de ITBI na integralização de bem imóvel em capital social de pessoa jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ITBI sobre a integralização do imóvel de matrícula no 159.267 do 1o RIDF, seja pela hipótese do art. 151, V do CTN, ou, ainda, sucessivamente pelo deposito integral do montante em juízo na forma do art. 151, II do CTN. Esclarece que foi constituída em 19.02.2020 a sob a forma limitada, conforme contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do DF e seu objeto social, conforme se depreende da cláusula segunda do contrato, é a “participação em outras sociedades como acionista ou quotista”. Afirma que, como subscrição do capital social da empresa foi integralizado o imóvel situado no SHI/S QL 12, Conjunto 4, Lote 12, matrícula no 159.267 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$ 5.319.271,38 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos),conforme cláusula quinta, I, 01 do contrato social; que em 03 de junho de 2025, foi publicado o Ato Declaratório no1065/2025 - SEEC/SUREC/COTRI/GEESP/NUDIM, que cassou o Ato Declaratório anterior, que declarou suspensa a cobrança do ITBI na transmissão do imóvel. Alega que tal entendimento viola o próprio dispositivo frontalmente o art. 156,§2o, I da CF, isso porque a discussão restou prejudicada em face do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 796.376/SC – Tema 796,que estabeleceu claramente que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I da CF/1988, do ITBI sobre a realização de capital é incondicionada e independe da atividade imobiliária preponderante. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, estabelece o Tema 796 de Repercussão Geral que “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. No entanto, a hipótese em tela não é alcançada pelo referido Tema de Repercussão Geral e a interpretação dada pelo impetrante está incorreta, pois não é possível extrair do Tema 796 que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I da CF/1988, do ITBI sobre a realização de capital é incondicionada e independe da atividade imobiliária preponderante. Assim, correta a decisão do fisco distrital que há exigência legal para a não incidência do imposto que mais de 50% da receita operacional da empresa, nos 36 meses posteriores à integralização, não fosse proveniente de atividade imobiliária, sendo que em 26.05.2023 houve o recebimento de um aluguel pela autora – única receita da empresa no período, o que caracterizaria a atividade preponderante como imobiliária. É que a Lei no 3.830/2006, em seu art.3o, I, § 1o, estabelece que o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, todavia, isso não se aplica quando a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis. Ademais, a desoneração fiscal preconizada pela imunidade tributária positivada no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal tem finalidade especial, qual seja, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas. O CTN regulamenta o dispositivo constitucional descendo as minúcias nos arts. 35 a 42, com destaque para o disposto no art. 37: Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. § 1o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. § 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. § 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. § 4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Por sua vez, a Lei Distrital no 3.830/2006 que instituiu o ITBI no âmbito do Distrito Federal e dispõe que não incidirá aquele tributo se a empresa comprovar que sua atividade preponderante nos 3 anos depois da declaração de imunidade não se relaciona à compra e venda de bens ou direitos ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. O regulamento indicado no § 5o da Lei Distrital 3830/2006 é o Decreto no 27.576/2006, que explica como se apura a preponderância e os prazos para esta comprovação, bem como indica o caminho a ser percorrido pelo contribuinte para alcançar a benesse tributária. A declaração do direito à imunidade tributária referente ao ITBI também depende da aferição dos documentos que comprovem qual é a atividade preponderante da empresa (Lei Distrital 3.830/2006 c/c Decreto 27.576/2006). Enfim, correta a decisão administrativa impugnada. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. Ato contínuo, o e. Juízo de origem proferiu decisão no sentido de retificar a decisão de id 229609212, “tão somente em relação ao rito processual a ser adotado”, uma vez que se trata de ação de conhecimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, no que tange às hipóteses de alcance da imunidade do ITBI, devem nortear o julgamento da demanda originária, o que demonstra a probabilidade do direito da agravante”; (b) “equivoca-se a decisão agravada ao entender que a análise da imunidade constitucional prevista no art. 156, §2o, I, da Carta Magna deve se dar à luz do art. 37 do CTN”; (c) “reforça a probabilidade do direito da agravante os precedentes recentes de TODAS as Turmas Cíveis do TJDFT que entendem ser incondicionada a imunidade na integralização de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica”; (d) “está sem certidão negativa de débito, em razão da cobrança indevida do ITBI – consoante certidão positiva anexa aos autos de origem, o que vem prejudicando suas atividades”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ITBI e determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa até o julgamento final do presente recurso”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora agravante em que pretende afastar a incidência de ITBI sobre a integralização de imóvel situado SHI/S QL 12, Conjunto 4, Lote 12, matrícula no 159.267, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao capital social da empresa/parte autora. Pois bem. Inquestionável que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (Constituição, art. 156, § 2o, inciso I). Consoante tese fixada no tema 796 com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal: “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. No contexto, colaciono excerto do voto condutor (p. 8-10) proferido no RE 796.376/SC, pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25.8.2020: [...] a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I. Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF. [...] Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso. (g.n.) No caso concreto, independentemente da atividade exercida pela empresa (ora agravante), a pretendida incorporação de bens ao respectivo patrimônio seria, a princípio, para fins exclusivos de integralização de capital social. Nesse quadro, conforme entendimento jurisprudencial, tem-se por impositiva a concessão da medida de urgência consistente na suspensão, por ora, da exigibilidade do tributo (ITBI) referente ao imóvel utilizado para integralização do capital social da pessoa jurídica, limitada ao valor do capital integralizado. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, §1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, §2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que "a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso". Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária ao recolhimento de ITBI nos casos de integralização de capital social por meio de bem imóvel. 2. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é atribuído aos municípios e ao Distrito Federal, tendo como fato gerador a transferência do título de propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel (art. 182 § 4o, inc. II, da Constituição Federal). 3. O Texto Constitucional, no entanto, prevê hipótese de imunidade tributária relacionada ao ITBI, que consiste em regra de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, pois afasta a própria possibilidade de constituição de relação jurídico-tributária. 4. A hipótese de “transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” é imune ao recolhimento do ITBI por força da regra prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. 4.1. A imunidade em questão fica limitada ao valor do capital social integralizado por meio de bens imóveis. Assim, o valor dos bens imóveis que supera o montante do capital social da sociedade empresária fica sujeito ao recolhimento de ITBI. Nesse sentido é o Tema no 796 da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de tese com repercussão geral. 5. Trata-se de hipótese de imunidade incondicionada, que não depende da avaliação prévia da atividade empresarial preponderante da sociedade empresária que recebe a integralização de capital por meio de bem imóvel. 6. No caso em exame a imunidade ao ITBI deve ser reconhecida, no que diz respeito à integralização de capital social por meio da transferência de bem imóvel, independentemente de estar a atividade empresarial relacionada, ou não, à administração ou compra e venda de bens imóveis, ressalvado o limite exposto no mencionado Tema no 796. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950617, 0736873-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS – ITBI.TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.HIPÓTESE INCONDICIONADA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 1. No julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade cível (0705115-03.2021.8.07.0019), o Conselho Especial deste Tribunal acolheu parcialmente a arguição para declarar a “inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”. Ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” 2. Há duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI, quais sejam: 1) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital; 2) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3. A transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária; impõe-se a suspensão dos créditos tributários de ITBI. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1904818, 0718619-28.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão da exigibilidade do tributo (ITBI) referente ao imóvel utilizado exclusivamente para integralização - sem excesso - do capital social da pessoa jurídica (parte autora), de sorte a permitir a obtenção, em caráter precário, de “certidão positiva com efeitos de negativa”, ressalvada a existência de outra pendência tributária. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator